Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-81.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007271-81.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (EMBARGANTE), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (EMBARGANTE), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (EMBARGANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO EM PARTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO ADEQUADA AO ADVOGADO. ALTERAÇÃO. FORMA EQUITATIVA. JULGADOS DESTA CÂMARA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Quando os honorários arbitrados em percentual não remuneram adequadamente o advogado, devem ser fixados de forma equitativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0007271-81.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: JOSÉ ARLINDO DO CARMO

EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
JOSÉ ARLINDO DO CARMO
contra acórdão de provimento em parte de recurso de apelação em Embargos à Execução n. 0007271-81.2017.8.11.0002, código 488565, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, em que se
reformou em parte a sentença, afastou a compensação de honorários e condenou a parte apelada em 10% do proveito econômico obtido pela parte apelante.

O embargante diz que “
este d. juízo não observou que, no presente caso, o resultado do proveito econômico dar-se-á em valor inferior à própria sentença aqui recorrida e, ainda, ao recomendado pelo Conselho Seccional da OAB de Mato Grosso
”.

Afirma que, “
apenas a titulo de juros de mora, tem-se o importe de R$ 8.132,50 (Base de Cálculo), que ao aplicar o percentual deferido pelo d. Relator (10% sobre o proveito econômico obtido), chegaríamos à importância de ínfima de R$ 813,25, conforme se infere no id. 48191958 – Pág. 49 dos autos de origem
”.

Fala que, “
mesmo que esse valor seja corrigido monetariamente, ainda assim, daria a importância inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Seccional da OAB/MT, que é 03 (três) URH/OAB/MT para Embargos à Execução, correspondente o importe de R$ 3.383,36
”.

Expõe que, “
em que pese o acórdão ponderar que o apelado não pode sofrer ‘ônus excessivo mesmo sendo massivamente vitorioso’, também não é possível a aplicação do proveito econômico, uma vez que se trata de valor ínfimo, inclusive, menor do que o já arbitrado pelo juízo de primeiro grau (1 URH da tabela OAB/MT), sob pena de afronta ao princípio da ‘non reformatio in pejus’
”.

Pede o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado (id. 177670169).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 178505670).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
JOSÉ ARLINDO DO CARMO
contra acórdão de provimento em parte de recurso de apelação em Embargos à Execução n. 0007271-81.2017.8.11.0002, código 488565, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, em que se
reformou em parte a sentença, afastou a compensação de honorários e condenou a parte apelada em 10% do proveito econômico obtido pela parte apelante.

O embargante afirma que
“
apenas a titulo de juros de mora, tem-se o importe de R$ 8.132,50 (Base de Cálculo), que ao aplicar o percentual deferido pelo d. Relator (10% sobre o proveito econômico obtido), chegaríamos à importância de ínfima de R$ 813,25, conforme se infere no id. 48191958 – Pág. 49 dos autos de origem
”.

Este TJ tem arbitrado os honorários de forma equitativa quando ínfima a condenação do patrono se fixada em percentual, tendo em alguns casos estabelecido o valor de R$ 1.000.00 (mil reais), e em outros R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), esta média, não se prendendo à tabela da OAB.

Cito julgados:

“[...]
Posto isso, dá-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para fixar a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, observando-se, no caso, que o autor/apelante é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC
).” (N.U 1010550-82.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”
(N.U 1002231-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Trecho do voto acima ementado, em se manteve condenação em R$ 1.000.00 (mil reais):

“[...]
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil no 1002231-88.2020.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – Capital, interposto contra BRUNO VINICIOS PONTES, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/agravante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ R$ 1.012,50 em virtude de lesão à vítima decorrente de acidente de trânsito e estabelecendo a sucumbência recíproca entre os litigantes ,
fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00
(cf. Id no 125941174).

[...]

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.”

Considerando o cálculo do embargante, de que receberia R$ 813,25 (oitocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), certamente que não se está muito longe da média.

Mas buscando remunerar melhor os advogados da parte embargante, majoro os honorários para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), buscando-se não se desvincular dos entendimentos dos demais julgadores desta Câmara e se evitar contradições.

Não se deve perder de vista que, a despeito do vultoso valor econômico devolvido na matéria tratada nos embargos à execução, o embargante foi vencedor em pequena parcela, não se podendo esperar condenação em honorários em valor vultoso, o que fugiria da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e arbitro os honorários em favor do embargante em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023